Tribunal: TJMT
Processo: 1037472-37.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1037472-37.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[MARILLIAN VITORIA ALVES DE FARIA - CPF: 024.940.641-12 (RECORRENTE), MARILLIAN VITORIA ALVES DE FARIA - CPF: 024.940.641-12 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (RECORRIDO), FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR - CPF: 805.793.538-34 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –AUSÊNCIA DE REMARCAÇÃO DOS VOOS – NECESSIDADE DE REMARCAÇÃO POR REAGENDAMENTO DE COMPROMISSO – SOLICITAÇÃO REALIZADA COM ANTECEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO PELAS PROMOVIDAS – DEFERIMENTO DA LIMINAR DETERMINANDO A REMARCAÇÃO DAS PASSAGENS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE DANO MORAL – INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA –NECESSIDADE DE REMARCAÇÃO EM VIRTUDE DO REAGENDAMENTO DO CASAMENTO DE UMA AMIGA – ALEGAÇÕES DEVIDAMENTE COMPROVADAS – AUSÊNCIA DE REMARCAÇÃO PELAS PROMOVIDAS – VOOS REMARCADOS SOMENTE APÓS O DEFERIMENTO DA LIMINAR – DEMONSTRAÇÃO DOS PREJUÍZOS, NOS TERMOS DO ART. 251-A, DA LEI N. 7.565/1986 – ATO ILÍCITO COMPROVADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – FIXAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Nos termos do artigo 25, §1o, do CDC todos os integrantes da cadeia de consumo são, igualmente, responsáveis pelos danos causados aos consumidores.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Com a decretação da pandemia pela Organização Mundial de Saúde (OMS) em março/2020, houve a determinação de medidas emergenciais para a aviação civil brasileira, por meio da Lei n° 14.034/2020.

A mencionada lei procedeu, ainda, alteração na Lei n. 7.565/1986, acrescentando o art. 251-A, o qual dispõe que a indenização por dano extrapatrimonial em decorrência de falha na execução do contrato de transporte fica condicionada à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro.

No presente caso, entendo que a ausência de remarcação dos voos da consumidora, a qual comprovou que a solicitação se deu em virtude do reagendamento do casamento de uma amiga, causou transtornos, tendo havido a devida remarcação somente após o deferimento da liminar, configurando falha na prestação do serviço e esta falha enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou improcedente a pretensão de indenização por danos morais, sob o fundamento de que
“tal fato não ultrapassa o descumprimento contratual ou dissabor comum nas relações da vida cotidiana, inexistindo falar-se em dano moral.” (sic).

O Recorrente, nas razões recursais, alega a falha na prestação do serviço das Recorridas, tendo em vista a alteração do voo almejada pela Recorrente apenas foi possível após o ajuizamento da demanda, e a concessão da medida liminar cumprida pela Segunda Recorrida e, por consequência, postula a condenação das rés ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais.

Contrarrazões apresentada apenas pela recorrida Tam Linhas Aéreas S/A.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso se limita em analisar se a demora para alteração do voo contratado enseja o recebimento de indenização por danos morais ou não.

A parte Reclamante ajuizou a presente demanda em 28/09/2020, pretendendo liminarmente a alteração de sua passagem que, inicialmente, estava agendada para ida 02/10/20 e volta 04/10/20, tendo em vista o adiamento do casamento de uma amiga que motivara a respectiva viagem, juntando aos autos comprovante de compra da passagem com os detalhes do serviço adquirido, e-mails trocados com as reclamadas e
print
de conversa via
whatsapp em
que a amiga informa o adiamento do casamento.

O juízo
a quo
deferiu a liminar pretendida, determinando que a Ré LATAM prosseguisse com a alteração das passagens no prazo de 48h (quarenta e oito horas), conforme decisão de ID. 98124451.

Pois bem, compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifica-se que o recurso deve ser desprovido e a sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos, posto que malgrado a alteração do voo tenha ocorrido por determinação judicial, não restou comprovado nos autos que a reclamante tenha suportado qualquer prejuízo em razão da alteração do voo.

Consigna-se que a Lei no 14.034/2020 procedeu alteração na Lei n. 7.565/1986, acrescentando o art. 251A, o qual dispõe que a indenização por dano extrapatrimonial em decorrência de falha na execução do contrato de transporte fica condicionada à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro.

No caso, entendo que não houve qualquer demonstração de prejuízo suportado pela reclamante, já que não juntou qualquer prova aos autos de que precisou remarcar seu compromisso ou de que perdeu o mesmo.

Portanto, diante da remarcação do voo no horário pretendido pela reclamante, sem qualquer demonstração de prejuízo pelo promovente, inexiste qualquer ato ilícito a ser indenizado, de modo que a sentença improcedência deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Antes ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,

mantendo a sentença em todos os seus termos, nos termos do art. 46 da Lei n° 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente em custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

V O T O V E N C E D O R

VOTO-VISTA

Colendos Pares;

Esta magistrada formulou pedido de vista em anterior sessão de julgamento para melhor análise do feito.

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de condenação das partes promovidas na obrigação de fazer de promover a alteração dos voos da promovente, bem como de indenização por dano moral por falha na prestação do serviço, tendo o magistrado
a quo
deferido a liminar para determinar que as promovidas realizassem a remarcação do voo da promovente para o período de 05.03.2021 a 08.03.2021 e, na sentença, julgado improcedente a pretensão inicial, ao argumento de que apesar da pretensão ter sido atendida apenas judicialmente, tal fato não ultrapassa o descumprimento contratual ou dissabor comum nas relações da vida cotidiana, não havendo que se falar em indenização por dano moral.

A parte promovente se insurge, requerendo a reforma da sentença para condenar as promovidas ao pagamento de indenização por dano moral.

O Relator negou provimento ao recurso da parte promovente para manter a sentença de improcedência, ao argumento de que não houve qualquer demonstração de prejuízo suportado pela promovente, já que a mesma não juntou qualquer prova aos autos de que precisou remarcar seu compromisso ou de que perdeu o mesmo, conforme trecho do voto que cito:

Pois bem, compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifica-se que o recurso deve ser desprovido e a sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos, posto que malgrado a alteração do voo tenha ocorrido por determinação judicial, não restou comprovado nos autos que a reclamante tenha suportado qualquer prejuízo em razão da alteração do voo.

Consigna-se que a Lei no 14.034/2020 procedeu alteração na Lei n. 7.565/1986, acrescentando o art. 251A, o qual dispõe que a indenização por dano extrapatrimonial em decorrência de falha na execução do contrato de transporte fica condicionada à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro.

No caso, entendo que não houve qualquer demonstração de prejuízo suportado pela reclamante, já que não juntou qualquer prova aos autos de que precisou remarcar seu compromisso ou de que perdeu o mesmo.

Portanto, diante da remarcação do voo no horário pretendido pela reclamante, sem qualquer demonstração de prejuízo pelo promovente, inexiste qualquer ato ilícito a ser indenizado, de modo que a sentença improcedência deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Pois bem.

A despeito de tal fundamentação, entendo que o recurso da promovente deve ser provido para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial, posto que houve notória demonstração de prejuízos, tendo a consumidora obtido êxito em remarcar sua passagem aérea somente após o deferimento da liminar.

Inicialmente, é importante consignar que a situação ora discutida ocorreu ente julho/2020 e setembro/2020, ou seja, após a decretação da pandemia pela Organização Mundial de Saúde (OMS), em março/2020, o que ocasionou a determinação de medidas emergenciais para a aviação civil brasileira, por meio da Lei n° 14.034/2020.

A mencionada lei procedeu alteração na Lei n. 7.565/1986, acrescentando o art. 251-A, o qual dispõe que a indenização por dano extrapatrimonial em decorrência de falha na execução do contrato de transporte fica condicionada à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro.

No presente caso, vejo que a parte promovente havia adquirido passagens de ida e volta, para viagem a ocorrer entre os dias 02.10.2020 e 04.10.2020, saindo de Cuiabá-MT com destino à Belo Horizonte-MG, objetivando comparecer no casamento de uma amiga.

Ocorre que em virtude da pandemia, o casamento foi cancelado e remarcado para o dia 06.03.2021, conforme comprovam os
prints
de conversas ocorridas por meio do aplicativo WhatsApp juntados na inicial, tendo a consumidora feito contato com às promovidas para realizar a alteração do voo, porém, não obteve êxito.

Houve a juntada de diversos documentos na inicial comprovando as alegações feitas, tais como
prints
de e-mails e de ligações.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Diante da solicitação de alteração do voo feita pela promovente, justificado pela remarcação do compromisso (casamento) em que compareceria, bem como da desídia das promovidas, que mesmo após reclamação administrativa deixaram de atender o pedido da consumidora, a qual conseguiu a remarcação do voo somente após o ajuizamento da ação e o deferimento da liminar, entendo que restaram devidamente comprovados os transtornos suportados.

Diferente do que entendeu o Relator, após análise dos autos, vejo que as alegações feitas restaram devidamente comprovadas, especialmente o motivo para a solicitação da remarcação, não prevalecendo o fundamento de que “não houve qualquer demonstração de prejuízo suportado pela promovente, já que a mesma não juntou qualquer prova aos autos de que precisou remarcar seu compromisso ou de que perdeu o mesmo”.

Portanto, ante a devida comprovação dos prejuízos suportados, nos termos do art. 251-A, da Lei n. 7.565/1986, resta devidamente configurada a falha na prestação do serviço, ensejando o pagamento de indenização por dano moral.

Para fixação do valor do dano moral devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico além de evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

Isto posto,
permissa vênia
, DIVIRJO do voto proferido pelo magistrado Relator e, por consequência, DOU-LHE PROVIMENTO ao recurso para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente a pretensão inicial para condenar as partes promovidas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devidamente corrigida pelo índice INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Vogal

V O T O S V O G A I S

VOTO-VISTA

Colendos Pares;

Esta magistrada formulou pedido de vista em anterior sessão de julgamento para melhor análise do feito.

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de condenação das partes promovidas na obrigação de fazer de promover a alteração dos voos da promovente, bem como de indenização por dano moral por falha na prestação do serviço, tendo o magistrado
a quo
deferido a liminar para determinar que as promovidas realizassem a remarcação do voo da promovente para o período de 05.03.2021 a 08.03.2021 e, na sentença, julgado improcedente a pretensão inicial, ao argumento de que apesar da pretensão ter sido atendida apenas judicialmente, tal fato não ultrapassa o descumprimento contratual ou dissabor comum nas relações da vida cotidiana, não havendo que se falar em indenização por dano moral.

A parte promovente se insurge, requerendo a reforma da sentença para condenar as promovidas ao pagamento de indenização por dano moral.

O Relator negou provimento ao recurso da parte promovente para manter a sentença de improcedência, ao argumento de que não houve qualquer demonstração de prejuízo suportado pela promovente, já que a mesma não juntou qualquer prova aos autos de que precisou remarcar seu compromisso ou de que perdeu o mesmo, conforme trecho do voto que cito:

Pois bem, compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifica-se que o recurso deve ser desprovido e a sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos, posto que malgrado a alteração do voo tenha ocorrido por determinação judicial, não restou comprovado nos autos que a reclamante tenha suportado qualquer prejuízo em razão da alteração do voo.

Consigna-se que a Lei no 14.034/2020 procedeu alteração na Lei n. 7.565/1986, acrescentando o art. 251A, o qual dispõe que a indenização por dano extrapatrimonial em decorrência de falha na execução do contrato de transporte fica condicionada à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro.

No caso, entendo que não houve qualquer demonstração de prejuízo suportado pela reclamante, já que não juntou qualquer prova aos autos de que precisou remarcar seu compromisso ou de que perdeu o mesmo.

Portanto, diante da remarcação do voo no horário pretendido pela reclamante, sem qualquer demonstração de prejuízo pelo promovente, inexiste qualquer ato ilícito a ser indenizado, de modo que a sentença improcedência deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Pois bem.

A despeito de tal fundamentação, entendo que o recurso da promovente deve ser provido para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial, posto que houve notória demonstração de prejuízos, tendo a consumidora obtido êxito em remarcar sua passagem aérea somente após o deferimento da liminar.

Inicialmente, é importante consignar que a situação ora discutida ocorreu ente julho/2020 e setembro/2020, ou seja, após a decretação da pandemia pela Organização Mundial de Saúde (OMS), em março/2020, o que ocasionou a determinação de medidas emergenciais para a aviação civil brasileira, por meio da Lei n° 14.034/2020.

A mencionada lei procedeu alteração na Lei n. 7.565/1986, acrescentando o art. 251-A, o qual dispõe que a indenização por dano extrapatrimonial em decorrência de falha na execução do contrato de transporte fica condicionada à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro.

No presente caso, vejo que a parte promovente havia adquirido passagens de ida e volta, para viagem a ocorrer entre os dias 02.10.2020 e 04.10.2020, saindo de Cuiabá-MT com destino à Belo Horizonte-MG, objetivando comparecer no casamento de uma amiga.

Ocorre que em virtude da pandemia, o casamento foi cancelado e remarcado para o dia 06.03.2021, conforme comprovam os
prints
de conversas ocorridas por meio do aplicativo WhatsApp juntados na inicial, tendo a consumidora feito contato com às promovidas para realizar a alteração do voo, porém, não obteve êxito.

Houve a juntada de diversos documentos na inicial comprovando as alegações feitas, tais como
prints
de e-mails e de ligações.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Diante da solicitação de alteração do voo feita pela promovente, justificado pela remarcação do compromisso (casamento) em que compareceria, bem como da desídia das promovidas, que mesmo após reclamação administrativa deixaram de atender o pedido da consumidora, a qual conseguiu a remarcação do voo somente após o ajuizamento da ação e o deferimento da liminar, entendo que restaram devidamente comprovados os transtornos suportados.

Diferente do que entendeu o Relator, após análise dos autos, vejo que as alegações feitas restaram devidamente comprovadas, especialmente o motivo para a solicitação da remarcação, não prevalecendo o fundamento de que “não houve qualquer demonstração de prejuízo suportado pela promovente, já que a mesma não juntou qualquer prova aos autos de que precisou remarcar seu compromisso ou de que perdeu o mesmo”.

Portanto, ante a devida comprovação dos prejuízos suportados, nos termos do art. 251-A, da Lei n. 7.565/1986, resta devidamente configurada a falha na prestação do serviço, ensejando o pagamento de indenização por dano moral.

Para fixação do valor do dano moral devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico além de evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

Isto posto,
permissa vênia
, DIVIRJO do voto proferido pelo magistrado Relator e, por consequência, DOU-LHE PROVIMENTO ao recurso para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente a pretensão inicial para condenar as partes promovidas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devidamente corrigida pelo índice INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2021